Tribunal: TJMT
Processo: 1020942-76.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020942-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA CAMILA DA COSTA - CPF: 061.195.481-81 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), PALMIERE RAIK MACEDO DE ALMEIDA - CPF: 058.837.321-43 (RECORRENTE), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovante de residência válido em nome da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovante de residência em nome da parte autora justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigo 320 do CPC, são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

O comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, pois o artigo 319, inciso II, do CPC exige apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes, sem necessidade de comprovação formal.

A Lei no 9.099/95 estabelece que o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não sendo razoável exigir documentação formal de residência, especialmente considerando que muitas pessoas não possuem moradia própria ou vivem em situações informais.

A parte recorrente juntou comprovantes de endereço (contas telefônicas) nos
IDs
195853655 e 195853656, e posteriormente apresentou novos documentos nos
IDs
196056287 e 196056289, que não foram aceitos pelo juízo de origem, configurando excesso de formalismo incompatível com os princípios dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovante de residência em nome da parte autora não justifica o indeferimento da petição inicial, pois não se trata de documento indispensável à propositura da ação, sendo suficiente a indicação do domicílio e residência na petição inicial, conforme previsto no artigo 319, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, II, 320, 330, III, 485, I; Lei no 9.099/95, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022; TJMT, N.U 1000142-15.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025; TJMT, NU 10707569420248110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020942-76.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Roberta Camila da Costa e
Palmiere

Raik
Macedo de Almeida

Recorrido
: DETRAN-MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Roberta Camila da Costa e
Palmiere

Raik
Macedo de Almeida ajuizaram reclamação em face do DETRAN-MT. Noticiaram que: a) a primeira autora teve sua CNH definitiva cassada em 22/03/2025 em razão de infrações de trânsito cometidas em 22/11/2023, quando ainda possuía Permissão Para Dirigir; b) as infrações foram cometidas pelo segundo autor, que era o real condutor do veículo; c) o segundo autor confessou ser o responsável pelas infrações através de declaração com firma reconhecida. Requereram: a) a concessão de tutela de urgência para suspender o bloqueio do prontuário da primeira autora; b) a transferência da responsabilidade das penalidades dos autos de infrações de trânsito ao real condutor;
e
c) a declaração de ilegitimidade da primeira autora pelo cometimento das infrações.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a parte autora não apresentou os documentos necessários à análise do pedido; b) o comprovante de endereço por meio de conta de consumo como luz, água, internet residencial ou TV a cabo é instrumento necessário à fixação de competência para evitar fraudes; c) a ausência de comprovação do endereço prejudica a fixação da competência e justifica a extinção do feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC. Assim, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/2015 e declarou extinto o processo sem resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos reclamantes. Sustentaram que: a) os comprovantes de endereços juntados nos
IDs
195853655 e 195853656 (contas telefônicas) estavam devidamente atualizados e legíveis em nome próprio; b) após o despacho do juízo, juntaram novos comprovantes de endereços nos
IDs
196056287 e 196056289, que também não foram aceitos; c) o CPC não exige a juntada de comprovante formal do endereço da parte para fixação de competência; d) a Lei no 9.099/95 estabelece que o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade; e) o art. 319, II, do CPC impõe apenas que a inicial indique o domicílio e a residência do autor e do réu, sem exigir comprovação formal; f) a classe mais pobre da população não tem moradia própria e vive na informalidade em suas relações obrigacionais. Requereram o provimento do recurso para: a) acolher o entendimento manifestado a respeito do comprovante de endereço; b) anular a sentença e conceder a tutela de urgência para suspender o bloqueio do prontuário da primeira autora.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

“
(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se
admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ
//
, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).
”

Confira-se também: REsp 1.776.916; REsp 1.776.976; REsp 1.776.993; REsp 1.777.013; REsp 1.777.020; REsp 1.777.032; REsp 1.777.057; REsp 1.777.132; REsp 1.777.209; REsp 1.777.490.

Desse modo, o comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC,é necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílioe a residência das partes.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.
SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR
//
14a Câmara Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)
”

Mesmo entendimento já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REDIRECIONAMENTO A ENTE QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022). Desse modo, o comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, nos termos do artigo 319, inciso II, do
CPC,é
necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Portanto, no caso dos autos, não há qualquer irregularidade a ser sanada pela parte reclamante. (...)
(N.U 1000142-15.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)”

Dessa forma, deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito sob o fundamento de ser necessária a juntada de comprovante de endereço em nome da parte reclamante.

Portanto, a sentença objurgada deve ser anulada.

Teoria da causa madura.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4.
Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ
//
REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)
”

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
cassar

sentença objurgada
e determinando o retorno dos autos à origem
para o seu regular trâmite
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
– Relatar

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025